Tribunal: TJES
Processo: 0063382-52.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0063382-52.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORIVAL MORO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
PRESCRIÇÃO.

REDUÇÃO PELA METADE. SETENTA ANOS COMPLETADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Houve expressa manifestação, acerca da prescrição, restando claro no voto condutor do acórdão, que não houve o transcurso do prazo prescricional de 08 (oito) anos, pois o fato ocorreu entre dezembro de 2006 e março de 2007, a denúncia foi recebida em 09/04/2014, a sentença foi publicada em 21/10/2019, e o acórdão em 28/02/2024.

2. O STJ possui pacífico entendimento, reconhecendo que a redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115, do CP, deve ser aplicada, somente quando o réu completar 70 (setenta) anos de idade, antes da primeira decisão condenatória, não se prestando a data da publicação do acórdão, confirmatório da sentença condenatória, como marco para aludida contagem.

3. A alegação do embargante se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0063382-52.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORIVAL MORO, WALLACE MARTINS PEDROSA, CRISTIANO CAVATI CELIN, ALEXANDRE FERNANDES PEREIRA - (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MONNIA DANIELLI DALILA FREITAS COMETTI - ES37729, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A
Advogado do(a) APELANTE: REGINA MEDEIROS DE QUEIROS - ES23136
Advogado do(a) APELANTE: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

LORIVAL MORO
,
em face do v. Acórdão Id. 7403384, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para excluir da sentença, a condenação referente ao dano moral em favor da vítima, mantendo a pena fixada, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP).

A defesa sustenta (id 7566655), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, já que não foi analisada a prescrição, pois entre as datas da publicação da sentença (21/10/2019) e do acórdão (28/02/2024), transcorreu o prazo de 04 (quatro) e 04 (quatro) meses, sendo certo que o embargante, possui mais de 70 (setenta) anos de idade, devendo o prazo prescricional de 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), ser reduzido pela metade, na forma do art. 115, do CP.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS.
R
ECEPTAÇÃO QUALI
F
ICADA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VETORES “CONDUTA SOCIAL” E “CONSEQUÊNCIAS” CORRETAMENTE NEGATIVADOS. PENA DE MULTA PROPORCIONAL A REPRIMENDA CORPÓREA. DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSOS DOS RÉUS WALLACE CRISTIANO E ALEXANDRE DESPROVIDOS. APELO DO ACUSADO LORIVAL PARCIALMENTE ACOLHIDO

1. Preliminares de prescrição. Conclui-se que entre a data do fato, ocorrido entre dezembro de 2006 e março de 2007, o recebimento da denúncia em 09/04/2014, e a prolação da sentença em 17/06/2019, não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, não havendo que se falar em prescrição. Preliminares rejeitadas.

2. Mérito. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de receptação qualificada (art. 180, §1°, do CP), já que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de vistoria do veículo e laudo pericial de exame em veículo, assim como a autoria, pelo depoimento da testemunha policial militar.

3. Inocorre o erro de tipo (art. 20, § 1º, do CP), alegado pela defesa do acusado CRISTIANO, uma vez que as circunstâncias do crime revelam o seu conhecimento acerca da condição ilegal do veículo, tanto é que modificou a sua cor dentro de sua oficina, de maneira que deveria ter verificado a origem do bem.

4. O dolo eventual é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo da receptação qualificada, sendo descabida a desclassificação para modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP), uma vez que os acusados não adotaram medidas para averiguar a procedência do veículo.

5. Deve ser mantida a negativação do vetor “conduta social” em desfavor dos réus ALEXANDRE e CRISTIANO, pois dos autos se extrai que os acusados contribuíam diretamente para a manutenção de uma quadrilha de desmanche de veículos, a revelar os comportamentos desregrados no meio social.

6. Correta a desvaloração da baliza “consequências”, uma vez que os réus procederam com adulterações no veículo, o que causou maior prejuízo à vítima, tendo esta relatado em Juízo, que gastou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para regularizar novamente o automóvel no DETRAN-ES.

7. É razoável a quantidade de dias-multa aplicada em desfavor do réu LORIVAL, uma vez que a baliza “consequências”, na fase do art. 59, do CP foi desvalorada, a permitir a exasperação procedida pelo Magistrado, guardando proporcionalidade com a pena corporal, fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

8. Razão assiste à defesa do réu LORIVAL, quanto ao decote da indenização fixada em favor da vítima a título de dano moral, uma vez que o Ministério Público Estadual não formulado qualquer pretensão indenizatória na denúncia.

9. Recursos dos réus WALLACE, CRISTIANO e ALEXANDRE desprovidos, e provido parcialmente o apelo do acusado LORIVAL, para excluir da sentença, a condenação referente aos danos morais em favor da vítima, devendo ser estendida aos demais réus, mantendo-se irretocada nos seus demais termos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0063382-52, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 21/02/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
verifi
co
que
houve
expressa
manifestação,
acerca
da prescrição,
restando claro no voto condutor do acórdão, que não houve o transcurso do prazo prescricional de 08 (oito) anos, pois o fato ocorreu entre dezembro de 2006 e março de 2007, a denúncia foi recebida em 09/04/2014, a sentença foi publicada em 21/10/2019, e o acórdão em 28/02/2024.

Ademais, quanto a pretensão, formulada em sede de embargos de declaração, de redução da contagem do prazo prescricional pela metade (art. 115,do CP), pois o embargante completou 70 (setenta) anos de idade, após a publicação da sentença e antes do julgamento da apelação, já que nascido em 21/07/1950, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, o STJ possui pacífico entendimento, reconhecendo que a redução do prazo prescricional pela metade, deve ser aplicada, somente quando o réu completar 70 (setenta) anos de idade, antes da primeira decisão condenatória, não se prestando a data da publicação do acórdão, confirmatório da sentença condenatória, como marco para aludida contagem.

A propósito:

“(...),
o próprio Pretório Excelso, em manifestações recentes, tem decidido pela inaplicabilidade da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, quando o réu completa 70 anos após a prolação da sentença condenatória (fl. 5.361).

3. Nos termos da decisão agravada, o entendimento manifestado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, deve ser aplicada, tão somente, nas hipóteses de o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória, sentença ou acórdão.

4. Não há falar em aplicação da data do acórdão confirmatório da sentença condenatória por conta do seu reconhecimento como marco interruptivo da prescrição
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.336.744/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 22/8/2023
, DJe de 25/8/2023.)

Desse modo,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 7671731)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.